Tribunal: CARF
Processo: 13675.000313/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13675.000313/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.767 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FABIO NOGUEIRA SANTOS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA EMISSÃO DO ADE.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
Verifica-se que o contribuinte pagou o débito que motivou sua exclusão antes
da emissão do ADE. O pagamento não foi alocado por erro informado no
código de arrecadação, que foi corrigido posteriormente. Portanto a exclusão
há de ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-44.679, de 16 de maio de 2013
da 4a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/DIV n° 257734,
de 22 de agosto de 2008 (e-fl. 6), emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Divinópolis-MG a partir de 01/01/2009 que o excluiu do SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13675.000313/2008-32
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13675.000313/2008-32

O motivo da exclusão foi a existência de débitos em nome do contribuinte junto a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do
art. 17 e alínea “d” do inciso II do art. 3o , combinado com o inciso I do art.5o, ambos da
Resolução CSGN no 15, de 23 de julho de 2007.
O contribuinte interpôs impugnação (e-fls 3-5) alegando que o débito que o Fisco
informa ter sido o motivo da exclusão do SIMPLES refere-se ao auto de infração AI0007462549,
processo 46236.001519/2003, do Ministério do Trabalho, que fora quitado, segundo o
contribuinte, em 03/02/2006 e que a inscrição em Dívida Ativa do referido débito foi portanto
equivocada.
Para comprovar o alegado o contribuinte junta o DARF – Documento de
Arrecadação de Receitas Federais, acostado à e-fl.10, em cujo corpo encontra-se discriminado
que o débito refere-se ao AI 0007462549, PROC 46236.001519/2003. O código de receita é
7309 no valor de R$ 684,31. Conforme consta na chancela mecânica, o pagamento foi realizado
no dia 03/02/2006.
A DRJ/BHE, por meio do Despacho DRJ/BHE no 190, de 12/07/2010 (e-fls. 27-
28), determinou que a Delegacia da Receita Federal em Divinópolis encaminhasse ofício para a
Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis, para que esta confirmasse a quitação
do débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o no 6050800276000 e, caso não fosse
confirmada a quitação integral do débito, cientificasse a interessada da relação dos débitos que
permaneceram em aberto após o prazo para regularização, reabrindo-lhe o prazo para se
manifestar ou regularizar referidos débitos.
O Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Divinópolis encaminhou à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis
os Ofícios nos 97 e 119 (e-fls. 30 e 32), em que solicita que aquele órgão informasse se o DARF
apresentado quitaria o débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o no 6050800276000.
Em resposta a Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis
respondeu, através do Ofício SEINT-GRTE-DIV no 108/2010, de 20/9/2010 (e-fl. 34), que a guia
DARF apresentada não quitava o débito relativo ao processo no 46236.001392/2008-27.
Observou que embora o valor do DARF estivesse correto, o código da receita havia sido
preenchido incorretamente. Que haviam solicitado à empresa a retificação do DARF, mas até
aquela data a empresa não tinha providenciado a retificação.
Consta nos autos que o contribuinte teve ciência do Despacho da DRJ/BHE em
28/01/2013 (e-fl. 39).
Com base na resposta encaminhada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Divinópolis, a 4a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme o
acórdão 02-44.679, de 16 de maio de 2013, cuja ementa foi assim redigida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13675.000313/2008-32

Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
após a ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O contribuinte teve ciência do acórdão em 13/08/2013 (e-fl. 51).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 10/09/2013, no qual ratifica que o débito que motivou a exclusão fora quitado
antes da emissão do ADE.
Em julgamento realizado em 05 de dezembro de 2019, a 3a Turma Extraordinária
houve por bem converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta
esclarecesse divergências constatadas no processo,
É que o Recorrente ratificou que o débito que motivou a exclusão fora um auto de
infração lavrado pelo Ministério do Trabalho, e que referido débito fora quitado em 03/02/2006,
antes, portanto, da emissão do ADE. Para comprovação do pagamento juntou cópia do DARF no
valor de R$ 684.31 com a chancela do banco.
O DARF é relativo ao auto de infração 0007462549 consubstanciado no processo
46236.001519/2003, recolhido em 03/02/2006, no valor de R$ 684,31.
A 3a Turma Extraordinária determinou que a Unidade de Origem informasse quais
débitos que ensejaram a emissão do ADE permaneceram em aberto após o prazo para
regularização, obtida no Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional (SIVEX) e se
fora dado ciência dos referidos débitos ao Recorrente, intimando-a a pagar ou parcela-los no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da lista de débitos ou apresentar manifestação de
inconformidade, nos temos do Decreto n°70.235, de 6 de março de 1972.
Em atendimento ao determinado por aquela Turma, a Receita Federal elaborou a
Informação n° 11/2020-RFB/VR06A/BENFIS/SIMPLMEI, juntada às e-fls. 92-93 em que
esclarece o seguinte:
2. Que o processo administrativo 46236.001519/2003 é o que contém a inscrição em
Dívida Ativa da União – DAU 6050800276000 (fl. 83 a 85). Não foram encontrados
registros tampouco a existência do processo 46236.001392/2008-27, descrito no Ofício
n°0097/2010/DRF/DIV/Saort nas bases de dados dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
(fls. 86 e 87.
3.Acrescento que o pagamento ao qual o Recorrente alega ser suficiente para extinção
da inscrição em DAU 6050800276000, efetuado em 03/02/2006, teve seu código de
receita alterado para 0289 (multa de CLT) em 23/11/2010 (Processo de Retificação
13675.000268/2010-31) (fl. 88). Este pagamento consta do relatório da inscrição em
DAU bem como a informação de que a mesma foi extinta por cancelamento em
13/10/2010. No relatório não consta a motivação do cancelamento da Inscrição em
DAU.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13675.000313/2008-32

Quanto a comunicação dos débitos para o Recorrente a Receita Federal estariam
indicados no endereço eletrônico indicado no ADE.
Tendo
sido
cientificada
da
Informação
n°
11/2020-
RFB/VR06A/BENFIS/SIMPLMEI em 17/08/2020, a Recorrente apresentou manifestação em
24/09/2020 onde afirma que o . analista Tributário Alexandre Costa de Souza reconhece o
pagamento do valor devido e requer o cancelamento da exclusão.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Como afirmado acima, em julgamento realizado em 05 de dezembro de 2019 a 3a
Turma Extraordinária decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem prestasse esclarecimentos acerca do débito que motivou a exclusão.
Em atendimento ao determinado por esta Turma a Unidade de Origem informou
que o débito que motivou a exclusão foi a inscrição em Dívida Ativa da União – DAU
6050800276000, decorrente do processo administrativo 46236.001519/2003 autuado pela
Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis//MG.
O Recorrente comprovou o pagamento do débito em 03/02/2006 (portanto, antes
da emissão do ADE, emitido em 22/08/2008) , conforme o DARF abaixo colacionado:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13675.000313/2008-32

Ocorre que o Recorrente equivocou-se quanto ao código de arrecadação, que foi
alterado, conforme consta na Informação Fiscal n° 11/2020-RFB/VR06A/BENFIS/SIMPLMEI ,
cujo excerto de interesse colaciono abaixo:
3.Acrescento que o pagamento ao qual o Recorrente alega ser suficiente para extinção
da inscrição em DAU 6050800276000, efetuado em 03/02/2006, teve seu código de
receita alterado para 0289 (multa de CLT) em 23/11/2010 (Processo de Retificação
13675.000268/2010-31) (fl. 88). Este pagamento consta do relatório da inscrição em
DAU bem como a informação de que a mesma foi extinta por cancelamento em
13/10/2010. No relatório não consta a motivação do cancelamento da Inscrição em
DAU.
Embora não tenha sido consignado na Informação Fiscal que o pagamento tenha
sido suficiente para quitar o débito, verifica-se que em resposta ao questionamento da Receita
Federal, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis encaminhou o OFÍCIO
SEINT/GRTE-DIV N° 0108/2010, juntada à e-fl. 34, na qual afirma que embora o valor esteja
correto, o código de receita foi preenchido incorretamente. Confira-se:

Verifica-se, portanto, que o Recorrente pagou o débito que motivou sua exclusão
em 03/02/2006, antes da emissão do ADE (em 22/08/2008). O pagamento não foi alocado ao
débito devido a erro de preenchimento do código de receita.
A liquidação do débito é comprovada pela cancelamento da inscrição da DAU.
Tendo sido comprovado a regularização do débito que ensejou a exclusão, antes
da emissão do ADE, há que ser cancelada a exclusão.
Pelo exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando-se o
ADE.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital